Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-27.2022.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001972-27.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIZELHE GOMES TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 34.465.984/0001-06 (APELADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), GIZELHE GOMES TEIXEIRA - CPF: 508.588.901-00 (APELADO), GABRIEL FERNANDES DUARTE - CPF: 041.126.391-98 (APELANTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), GIZELHE GOMES TEIXEIRA - CPF: 508.588.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1001972-27.2022.8.11.0004

APELANTE:
GABRIEL FERNANDES DUARTE

APELADO:
GIZELHE GOMES TEIXEIRA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
– ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDA
R
JULGAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUIZ –
MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO FUNCIONÁRIO DA AUTORA
– ABALROAMENTO TRASEIRO
– RESPONSABILIDADE PELOS DANOS
RELATIVOS AO CONSERTO DO VEÍCULO E DAS DESPESAS MÉDICAS

–
CARACTERIZAÇÃO
–
APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE –

RECURSO
DES
PROVIDO
.

Em se tratando de ação de indenização por danos materiais sofridos em decorrência de acidente de trânsito, possui legitimidade ativa aquele que efetivamente suportou os prejuízos alegados, sendo irrelevante a discussão acerca do fato de ser o proprietário ou o condutor do veículo no momento do evento danoso.

Compete ao Juiz da causa analisar a necessidade ou não da suspensão
processual para aguardar
julgamento de ação criminal
,
que
é dispensável nas hipóteses em que as provas dos autos forem suficientes para verificação do fato delituoso, na forma do artigo 315 do CPC/15.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do apelante pelos danos suportados pela autora, relativamente ao conserto da motocicleta e despesas médicas do seu funcionário
(vítima do acidente)
,
se ficou
demonstrado, pelas mídias existentes no processo criminal, que o
requerido
causou o acidente
, colidindo na tra
s
eira da motocicleta da
vítima
.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-
la.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

GABRIEL FERNANDES DUARTE

nos
autos
da

Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes

ajuizada

por

GIZELHE GOMES TEIXEIRA LTDA
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o demandado ao pagamento R$ 5.841,04 (cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos) de danos materiais, consistente no valor dos gastos com despesas médicas e conserto do veículo envolvido no acidente, com juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido
.

E ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre

o valor da condenação, rateados igualmente entre as partes, observando-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte requerida, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a ilegitimidade ativa da apelada, ao argumento de que
não restou comprovado que a motocicleta era de sua propriedade, de modo que cabe à proprietária do veículo cobrar tal valor.

No mérito, sustenta que as provas dos autos não são suficientes para determinar a responsabilidade do apelante pelo acidente, uma vez que o laudo pericial foi inconclusivo, inexistindo prova de que ocorreu uma colisão traseira e de que o apelante foi o causador do acidente.

Assevera que pelas fotografias acostadas no processo, é possível observa
r
que houve abalroamento causado pela motocicleta na parte lateral dianteira direita da camionete, evidenciando que o condutor da moto se chocou com o veículo do apelante.

Aduz que a presente demanda deveria ter sido suspensa até o deslinde da ação criminal, com a definição do responsável pelo acidente.

Alega que não prospera a pretensão indenizatória por danos materiais, uma vez que não foram apresentados três orçamentos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida impugnou a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que houve significativa alteração da situação financeira do apelante, o qual é empresário no ramo de nutrição animal
.
No mais, refuta os argumentos do recurso, requerendo o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui o apelante a ilegitimidade ativa da recorrida por não ser esta a proprietária da motocicleta atingida no acidente.

Contudo, apesar disso, a apelada demonstrou nos autos que a vítima era seu funcionário (ID
210070525
) e que arcou com as
suas
despesas médicas e com os reparos da motocicleta, consoante se observa dos documentos
acostados nos
ID
s

210070505
,
210070510
a
210070513
.

Neste particular, insta salientar que
em se tratando de ação de indenização por danos materiais sofridos em decorrência de acidente de trânsito,
possui legitimidade ativa
aquele que efetivamente suportou os prejuízos alegados, sendo irrelevante a discussão acerca do fato de ser o proprietário ou o condutor do veículo no momento do evento danoso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CONVERSÃO SEM ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA - DANO MATERIAL - DANO MORAL REFLEXO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
Nas ações de responsabilidade civil em que a parte autora objetiva a indenização pelos danos material e moral decorrentes de acidente de trânsito, possui legitimidade ativa aquele que efetivamente suportou o prejuízo e objetiva obter judicialmente a devida reparação
. No âmbito da responsabilidade civil, o pedido de reparação de danos para ser julgado procedente exige prova da prática de ato ilícito pelo réu, por dolo ou culpa, e nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano concretamente demonstrado. Se os documentos e as demais provas trazidas aos autos são concludentes no sentido de que a causa determinante do acidente foi a conduta do motorista que realizou manobra de conversão sem atenção e cuidados indispensáveis, é de se lhe imputar responsabilidade civil pela causação do dano. Para obter reparação por dano material, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu
direito. O orçamento para reparar estragos causados no veículo sinistrado é documento hábil para comprovar a extensão dos danos, quando apenas impugnado genericamente. "O dano moral experimentado por parentes da vítima de acidente de trânsito é nomeado pela doutrina como dano reflexo ou por ricochete, e decorre do vínculo de afeto e amor presente num estreito núcleo familiar". O arbitramento da reparação por dano moral deve atender à dupla finalidade, compensatória e pedagógica, sendo suficiente para desestimular o ofensor, mas sem ensejar enriquecimento indevido para a vítima. Se a apólice de seguro prevê
cobert
ura para dano moral, a seguradora tem obrigação de ressarcir o segurado a esse título, até o limite do contrato. Se a denunciada não se insurge contra a denunciação, não deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais na lide secundária
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.156565
-6/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de
Almeida ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023)

Desta feita,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial que a autora, ora apelada,
é pessoa jurídica e atua no ramo de segurança privada.

Consta que no dia 04/12/2021, próximo
da
s 05:40 da manhã, um de seus funcionários (LEANDRO LOPES MENEZES), estava terminando as rondas e monitoramento de seu turno e, enquanto trafegava pela rua Pires de Campos
,
foi atingido por uma camionete FORD RANGER CINZA, placa: QBU-0086.

Segundo a demandante, a
pós a colisão o motorista
,
ora
requerido
, fugiu sem prestar socorro.

Em decorrência d
o

acidente
, o
condutor
da motocicleta sofreu graves ferimentos como fratura na face e lombar, corte nos supercílios e demais escoriações.
Além disso, houve vários danos à motocicleta,
sendo necessár
ia
a substituição total da carenagem e outras peças.

A
a
utora arcou com os prejuízos da moto e com todos os custos médicos e hospitalares para a completa recuperação de seu funcionário.

Sob a alegação de que o acidente ocorreu por imprudência e
negligência
do requerido, ajuizou a presente demanda
,
requerendo o ressarcimento das despesas suportadas relacionadas ao reparo da motocicleta, despesas médicas e hospitalares de seu funcionário, bem como os lucros cessantes referentes aos dias quais a motocicleta restou impedida de circular para realizar os trabalhos.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao apelante, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso a autora/apelada, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE
EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018)

Destarte, não comprovada a possibilidade financeira da parte apelante, deve ser mantida a justiça gratuita.

Da responsabilidade civil.

No que tange
à
alegação de que o andamento processual
deveria ser suspenso
em virtude da existência de Processo Criminal,
não prospera a pretensão recursal.

Isto porque
, compete ao Juiz
da causa analisar
a necessidade ou não da referida suspensão, a qual é dispensável nas hipóteses em que
as provas
dos autos forem suficientes para verificação do fato delituoso
, na forma do artigo

315 do CPC/15
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDA JULGAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUIZ – PROVA EMPRESTADA – NÃO ADSTRIÇÃO DO MAGISTRADO – VALOR ARBITRADO À
TITULO
DE DANO MORAL – MANTIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em suspensão do processo até o julgamento da ação criminal, porquanto a responsabilidade do agente numa esfera não implica a sua responsabilidade na outra. Além disso, a suspensão do curso do processo civil é faculdade atribuída ao juiz, com o intuito apenas de evitar decisões conflitantes, quando há dúvidas sobre a autoria do fato, ou sobre a sua existência, o que não ocorre. A excludente de ilicitude não é motivo para a suspensão da ação indenizatória.

A prova produzida ingressa em outro processo sob a forma documental, cuja força probatória será valorada pelo juiz, que não está
adstrito
a dar-lhe idêntico valor ao que teve nos autos em que foi produzida.

O valor estabelecido para a indenização por danos morais no Juízo de origem atende às circunstâncias de fato da causa, porquanto se mostra razoável e condizente com o caráter compensatório, punitivo e pedagógico
.” (N.U 1005675-42.2017.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Logo, não há falar-se em suspensão do andamento processual.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso.

No caso,
o apelante alega que
não
há provas
nos autos para determinar a
sua
responsabilidade pelo acidente, uma vez que o laudo pericial seria inconclusivo
e

não teria sido comprovado que a colisão ocorreu n
a traseira da motocicleta
.

Todavia, da análise do Inquérito Policial
(ID 210070548)
e das provas
colacionadas no processo criminal
nº 1011793-89.2021.8.11.0004, em especial os vídeos de câmeras de segurança do trajeto realizado pelo apelante
na data do ocorrido
,
resta demonstrada a culpa

do apelante
pelo acidente.

Verifica-se
d
essas
mídias (
I
Ds
132234987 a 132238166 daqueles autos)
que o requerido trafegava em velocidade acima do permitido e não parava em nenhum cruzamento
, sendo possível
observar
n
o vídeo
constante no
ID 132234987

o exato momento da colisão
,
que ocorreu pela tra
s
eira da motocicleta da vítima,
levantando fumaça e, inclusive
,
a própria caminhonete,
conforme se observa de alguns
prints
abaixo:

Conforme se denota acima,
resta demonstrado que
o requerido
foi o causador d
o acidente que vitimou o funcionário da autora, razão pela qual deve ser mantida
a sentença que reconheceu a
sua
responsabilidade pelos danos
suportados pela autora, relativamente ao
conserto da motocicleta e
despesas médicas do

seu funcionário.

Dos danos materiais.

Por fim,
alega o apelante que não prospera a pretensão indenizatória por danos materiais
por não terem sido
apresentados três orçamentos.

Com efeito, é praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, a fim de verificar o valor médio do serviço.

Entretanto, embora se trate de um único orçamento
(ID 210070505)
, trata-se de documento emitido por oficina especializada, constituindo prova idônea da quantificação do prejuízo material.

Na hipótese, competia à requerida desconstituir tal prova.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - ORÇAMENTO ÚNICO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO. 1. A fundamentação é condição indispensável para legitimação da decisão judicial no contexto do Estado Democrático de Direito, pois exige que o magistrado considere as normas integrantes do ordenamento jurídico e, necessariamente, enfrente os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, concretizando o contraditório. 2. Atende o dever de fundamentação a decisão que enfrenta os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, se faz necessária a demonstração cabal da sua existência, com a individualização do prejuízo sofrido, o que impede condenações baseadas em simples expectativas de prejuízo patrimonial. 4. O orçamento feito por oficina especializada é prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstitui-la. 5. Na ação regressiva da seguradora, a correção
monetária e os juros de mora fluem desde a data do desembolso pela seguradora
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.027342
-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da
Costa ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO - CULPA DA PARTE RÉ PELO EVENTO DANOSO - COMPROVAÇÃO - MOTORISTA QUE, EM DESRESPEITO A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA, REALIZA MANOBRA DE CRUZAMENTO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DE QUEM TRANSITAVA EM VIA DE TRÁFEGO PREFERENCIAL - PREJUÍZOS MATERIAIS RESULTANTES DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DESTINADA AO REPARO DAS AVARIAS CONSTATADAS NO AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO MOTORISTA INOCENTE, SEGURADO PELA PARTE AUTORA - DEMONSTRAÇÃO - ORÇAMENTO ÚNICO - SUFICIÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O valor da causa, nas ações indenizatórias, nos termos do artigo 292, V, do Código de Processo Civil, deve ser aquele pretendido pela parte Autora a título de dano material, não configurando como desarrazoado o valor coincidente com a quantia prevista em nota fiscal apresentada aos autos.

- Não configura cerceamento de defesa o julgamento do litígio sem ordem destinada à parte Autora para apresentar aos autos fotos dos danos gerados ao veículo da parte Ré, uma vez que a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos permitem o julgamento da lide.

- Para a caracterização da responsabilidade civil, necessária se faz a demonstração de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre um e outro (artigos 186 e 927 do Código Civil).

- São do autor os ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu os ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos (artigo 373 do Código de Processo Civil).

- Havendo, nos autos, comprovação de que o acidente de trânsito de que resultaram avarias no veículo segurado pela parte Autora foi causado, exclusivamente, por conduta culposa da parte Ré - consistente na realização de manobra de cruzamento de via de tráfego preferencial sem a necessária análise prévia da sinalização de parada obrigatória - impõe-se o reconhecimento do dever da segunda de ressarcir a primeira pelo valor despendido com o pagamento da respectiva indenização securitária.

- Para a comprovação dos danos decorrentes de acidente de trânsito, não há exigência legal de apresentação de mais de um orçamento, cabendo ao Magistrado a livre avaliação da prova na formação de seu convencimento.

- Inexistindo, nos autos, qualquer elemento de prova suficiente para infirmar os dados constantes de orçamento emitido por pessoa jurídica de idoneidade não questionada e acompanhado de notas fiscais
relativas à efetiva aquisição das peças de reposição e dos serviços de reparo nele mencionados, não há óbice para que seja levado em conta para fins de definição do valor da indenização por dano material
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.20.036838
-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos
Miranda ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020)
g.n
.

Ademais, é razoável concluir que a motocicleta foi severamente danificada, tendo em vista
que foi arrastada pela caminhonete do requerido, o qual inclusive relatou que
“
sentiu
que o carro estava pesado
”
(
ID
.
210070516 - Pág. 22)
.

Portanto, não comprovando a apelante que o prejuízo material sofrido não foi aquele p
ela autora
apresentado, há de ser mantida a sentença
também
quanto a este ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso

e majoro os honorários recursais em relação ao requerido em 5%, observando-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98
, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024